Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732770-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO LIMA DE MENDONCA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA., UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL em face da decisão de ID 62610042, concedeu em parte a antecipação de tutela requerida pela ora agravada. Agravo Interno interposto no ID 63451705, suscitando, preliminarmente, a litigância de má-fé, pela tentativa de burlar o juízo natural. Sustenta a necessidade de aplicação do Repetitivo 1127 do Superior Tribunal de Justiça e que os requisitos para ingresso no ensino superior não estão presentes. Ressalta que as alegações da parte destoam da realidade fática. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a reconsideração da decisão, senão o conhecimento do Agravo Interno e a concessão de liminar para acolher a preliminar e revogar a antecipação concedida. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Preceitua a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão que concedeu a antecipação de tutela pleiteada pela agravada e determinou a suspensão do prazo para apresentação de documentação e reserva de vaga. Com razão. Analisando-se a situação, observa-se que a parte ora agravada interpôs o Agravo de Instrumento no 0732639-24.2024.8.07.0000 no qual foi proferida a decisão de ID 62590315, no dia 7 de agosto, às 16:39h, indeferindo seu pedido antecipatório. A agravante, então, interpôs novo recurso, o Agravo de Instrumento no 0732770-96.2024.8.07.0000, no dia 7 de agosto de 2024, às 19:43h, com a mesma fundamentação e o mesmo pedido, objetivando, claramente, burlar o juízo natural e obter a tutela por via irregular. Reitero, então, a fundamentação proferida nos autos no 0732639-24.2024.8.07.0000, para deferir o pedido antecipatório do Agravo Interno e revogar a decisão de ID 62610042 desses autos: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define sete tipos básicos de ensino no país, divididos em dois níveis. Os tipos são: ensinos infantil, fundamental, médio, superior, de jovens e adultos, profissionalizante e educação de portadores de necessidades especiais. Os níveis são: básico (infantil, fundamental e médio) e superior, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394/1996: Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior. À luz da lei de regência, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. A conclusão que se tem é a de que um ensino regularmente cursado termina quando o aluno completa 18 anos, momento em que ele poderá tentar o ingresso em instituição de ensino superior. A educação de jovens e adultos, por sua vez, é um importante mecanismo de inclusão de pessoas que, por qualquer motivo, não conseguiram cursar na idade própria as séries previstas nos currículos do ciclo básico. Sua função é recolocar aquele que ficou fora do sistema de ensino regular em pé de igualdade com os demais alunos de sua faixa etária. Daí a lei impor limites à sua utilização. Diz o art. 38 da Lei no 9.394/1996, acima transcrito, que os cursos para jovens e adultos "manterão exames, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular". Em outras palavras, estes cursos possuem duração menor que os regulares e estão autorizados a submeter o aluno a exames destinados a conferir graduação, tanto no ensino fundamental, como no médio. Para tanto, exige-se que somente maiores de 15 (quinze) anos possam se submeter ao exame do ensino fundamental, porque se espera que um aluno com 14 (catorze) anos já tenha completado esta etapa e, se não o conseguiu, terá mais um ano para fazer o curso de jovens e adultos e, somente após completar 15 (quinze) anos de idade, fazer o exame supletivo. Da mesma forma, exige-se que o exame supletivo seja feito apenas por maiores de 18 (dezoito) anos, porque a lei espera que um adolescente com 17 (dezessete) anos já tenha terminado o ensino médio. Se não o conseguiu, deverá se matricular na escola especializada em educação de jovens e adultos, permanecer um ano e somente se submeter ao supletivo do ensino médio depois de completar 18 (dezoito) anos. Assim, ressalto meu entendimento de que realizar os exames finais e emitir certificado de conclusão do ensino médio para um adolescente com 17 (dezessete) anos de idade em curso de educação de jovens e adultos supletivo do ensino médio é totalmente contrário ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Destaco, ainda, que não há que se falar em princípio da razoabilidade, porque não se trata de interpretar a lei de forma mais benéfica, mas de dar provimento jurisdicional contrário à norma legal. Sendo assim, para além da discussão acerca da capacidade intelectual do estudante ou da comprovação da sua aprovação em curso superior, a medida buscada em caráter liminar não encontra amparo legal. Note-se que a irresignação recursal, além de encontrar óbice em expressa disposição de lei, também contraria o entendimento firmado por este Tribunal no bojo do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), que fora instaurado no intuito de uniformização da interpretação no âmbito desta Corte submetendo a seguinte questão a julgamento: “Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio”. O mérito do referido incidente foi julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26.04.2021, tendo sido fixada, por maioria, a seguinte tese, in verbis: Julgado o incidente, fixou-se por maioria a seguinte tese, de acordo com o voto do eminente Relator. Em complementação, a Câmara decidiu pela desnecessidade de modulação dos efeitos da tese fixada, por maioria, nos termos do voto do Relator. Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. (destacado) Nessa perspectiva, o exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que nem sequer findou o 3o (terceiro) ano do ensino médio, como no caso em análise, avance diretamente para a universidade, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador, ou seja, o supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino. Corroborando tal entendimento: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA. CANDIDATO COM MENOS DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. LEI N.o 9.394/96. REALIZAÇÃO DE PROVAS EM ENSINO SUPLETIVO PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N° 13. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a tese firmada no IRDR 13 deste Tribunal de Justiça, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada aos estudantes jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado para avanço escolar e obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior. 2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1778227, 07331618520238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1711388, 07052994220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a determinação à primeira ré para que matricule e emita o certificado de conclusão do curso, caso aprovada a autora no supletivo, não se mostra medida escorreita. Com efeito, resta prejudicado o pleito dirigido à segunda agravada e, ainda que assim não fosse, dilatar o prazo determinado para entrega da documentação, além afrontar as regras editalícias, afrontaria o princípio da isonomia, o que não se mostra possível. Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Ante o exposto, SUSPENDO A EFICÁCIA da decisão de ID 62610042, em atenção ao disposto no art. 995 do Código de Processo Civil. Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, à agravante, A.P.D.M., para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do presente recurso, por violação do princípio da unirrecorribilidade recursal e por ocorrência de preclusão consumativa; bem como sobre provável aplicação de multa por litigância de má-fé. Intimem-se. Precluso, retornem os autos conclusos para prolação da decisão. Brasília, DF, 30 de agosto de 2024 17:05:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador